Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-41.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008684-41.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA COELHO - CPF: 008.931.004-71 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008684-41.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Edson da Silva Coelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. FATURAS EM QUE CONSTA O REGISTRO DE VÁRIAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se houve a juntada de faturas de cartão de crédito, com utilização e pagamento por débito em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos, COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).”

No presente caso, o reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo débito no valor de R$ 127,14, disponibilizada em 01/06/2018.

Observo que somente na fase recursal é que o Recorrido juntou aos autos várias faturas com o registro de diversas compras realizadas e pagamentos efetivados, sendo que na defesa, colacionou apenas telas do seu sistema interno demonstrando a evolução do débito.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Deste modo, resta evidente que os documentos acostados na fase recursal comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, consistente nas faturas do cartão de crédito, onde há registro de várias compras realizadas, na comarca em que o Autor reside e pagamentos por meio de débito em conta corrente.

Importante ressaltar que em sede de contrarrazões, o autor nada menciona quanto a existência de pagamentos por débito em conta corrente, além das compras realizadas, limitando-se a afirmar que o Banco recorrente não fez aportar aos autos o contrato celebrado entre as partes, argumento que por si só não guarda verossimilhança com os elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR LARGO PERÍODO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente EDINA KARLA CARDOSO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.

2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

3.
A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada por largo período sendo que houve o adimplemento das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja: c/c: 0500044-4 da Agência 0234. Em nenhum momento a consumidora negou ser a titular da referida conta bancária.

4. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis.

5. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva.

6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatioin pejus.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014127-63.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (grifou-se)

Assim, ausente a prova de quitação integral de obrigação licitamente constituída, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022